Tribunal: TJSP
Processo: 2096362-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. Ausentes as hipóteses previstas na Recomendação n. o 62/2020 do CNJ. Paciente que, embora hipertenso, encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Não comprovado que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. Ausentes as hipóteses previstas na Recomendação n. o 62/2020 do CNJ. Paciente que, embora hipertenso, encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Não comprovado que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento médico adequado ou oferece maior risco de contágio da doença. Medidas profiláticas estão sendo adotadas pelos estabelecimentos prisionais. Constrangimento ilegal não comprovado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096362-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HUMBERTO
SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096362-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.778
2
Habeas Corpus Criminal no 2096362-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Humberto Soares da Silva
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.778
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a concessão da
prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19.
Razão não lhe assiste. Ausentes as hipóteses previstas na
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ. Paciente que, embora
hipertenso, encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Não
comprovado que o estabelecimento prisional não possui condições
de oferecer tratamento médico adequado ou oferece maior risco de
contágio da doença. Medidas profiláticas estão sendo adotadas
pelos estabelecimentos prisionais. Constrangimento ilegal não
comprovado. Ordem denegada.
I A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de HUMBERTO SOARES DA SILVA,
sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do Magistrado da
1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (Processo no
1006151-68.2020.8.26.0032), por entender fazer jus à prisão domiciliar.
Indeferida a liminar, com a vinda das informações, manifestou-
se a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da impetração, ou,
se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 38/48).
II
Conforme as informações prestadas pela autoridade
acoimada coatora (fls. 35) e em consulta aos autos, verifica-se que o paciente está a
descontar pena em regime prisional fechado, na Unidade de Valparaíso, pelos
crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação, furto qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096362-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.778
3
receptação, entre outros, com término de cumprimento previsto para 29 de agosto de
2053.
Durante a expiação da reprimenda, tendo em vista a pandemia
da COVID-19, a Defesa requereu a concessão da prisão domiciliar (fls. 06/09),
restando o pleito indeferido na data de 13 de maio do corrente ano (cf. fls. 25/26).
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é portador de
hipertensão arterial sistêmica, fazendo jus à prisão domiciliar por se enquadrar no
grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça. Afora isso, sustenta que HUMBERTO encontra-se
recolhido em estabelecimento prisional superlotado, ambiente favorável à
propagação da doença.
Daí o presente writ.
Sem razão, contudo.
Não obstante a notória gravidade da pandemia da COVID-19,
os argumentos aventados pela impetrante não merecem acolhida.
Conforme já destacado em sede de liminar, é certo que o
Conselho Nacional de Justiça sugeriu diversas medidas para a prevenção da
COVID-19 dentro do sistema prisional, no entanto, sua aplicação não é impositiva,
de plano, a todos e quaisquer casos, devendo a sua aplicação ser analisada
pontualmente.
In casu, não obstante o paciente possua hipertensão arterial (cf.
fls. 12), certo é que este se encontra cumprindo pena em regime fechado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096362-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.778
4
enquadrando nas hipóteses de concessão de prisão domiciliar elencadas na referida
Recomendação.
Ademais, a patologia do paciente, por si só, não demonstra a
efetiva necessidade da medida, não havendo nos autos laudos médicos, exames ou
outros documentos que deem conta de alguma excepcionalidade em seu estado de
saúde.
Além disso, não se comprovou que o estabelecimento prisional
no qual o paciente está custodiado não tenha condições de lhe fornecer tratamento
médico adequado, nem mesmo que o local oferece maior risco de contágio da
doença.
Como bem ressaltou a magistrada a quo, é certo que os
estabelecimentos prisionais têm adotado as medidas profiláticas necessárias para
minimizar a transmissão do referido vírus (fls. 35):
“Por fim, consigno que estão sendo tomadas medidas
administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de
contágio da população carcerária que naturalmente já se
encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de
medidas preventivas, limitação do ingresso de pessoas no
âmbito prisional entre outras medidas conforme portaria
interministerial n. 07 de 18 de março de 2020.”
Em sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096362-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40.778
5
de poder infligido ao ora paciente, passível de correção nesta via.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
PÉRICLES PIZA
Relator